Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, constata-se que foi proferida Sentença conforme se vê através do ID 154843908 - proc. 0708504-32.2021.8.07.0006. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID Num. 122509422 - Págs. 1 / 2) e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator